Tribunal: TJDFT
Processo: 0709035-52.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0709035-52.2020.8.07.0007 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: José Amaro Gonçalves Filho Apelado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por José Amaro Gonçalves Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica, não sendo suficientes a apresentação de decisões judiciais, proferidas em outros processos, com a imposição de medidas de constrição patrimonial em desfavor do ora apelante. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator